Tribunal: TJMT
Processo: 1009999-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009999-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), GT AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.502.998/0001-68 (AGRAVANTE), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO 0KM – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELA VINCENDA DO FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VINCULADA À MONTADORA – CADEIA DE CONSUMO – PARCELAS A SEREM ADIMPLIDAS ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO

Constatada a demonstração de coligação ou acessoriedade entre os contratos, de compra e venda e de financiamento de veículo, é possível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento, pois, restou comprovado que a instituição financeira é vinculada diretamente à montadora, formando uma cadeia de consumo para a comercialização do bem.

Por prudência, as parcelas vincendas a serem adimplidas pela agravante, deverão ser depositadas em juízo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009999-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

GT AGRONEGÓCIOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADOS:

VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de Antecipação da Tutela Recursal interposto pela
GT AGRONEGÓCIOS E TRANSPORTES LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1027819-61.2023.8.11.0015, proposta em face de
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e outro,
que indeferiu a tutela de urgência vindicada, sob o argumento de que
“[...] os elementos de prova que instruem o feito não são suficientes, nesse momento processual de cognição sumária, para demonstrar os vícios alegados, bem como eventual inércia da requerida no reparo destes e, por consectário lógico, ensejar o deferimento da medida pretendida”
(sic).

Em um breve relato dos fatos, a agravante salienta que
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, em que o Agravante figura como Requerente, visando que a Requerida faça os reparos necessários para utilização do Caminhão Tractor, modelo 29.530 METOR E6 6X4, Ano 2023, Modelo 2024. Resumidamente, na origem, o Agravante pleiteou a concessão de medida liminar para a suspensão dos pagamentos do financiamento, levando em consideração que a incapacidade de utilização do veículo impede a geração de renda necessária para arcar com as obrigações contratuais”
(sic).

Aduz que
“Nos autos originários, a Agravante trouxe ao conhecimento do Magistrado que o Veículo/Produto se encontra com vários defeitos de fabricação, inviabilizando sua utilização” (sic).

Expõe que
“[...] em que pese a Agravante ter levado diversas vezes o Veículo para oficina da montadora, os problemas não são solucionados, fazendo com que a Agravante experimente prejuízos incalculáveis. Os prejuízos se tornam evidente ao passo que a Agravante não aufere lucros com o bem, apesar disso, cumpre religiosamente com os pagamentos das parcelas do financiamento, como podemos demonstrar pelos comprovantes acostados a presente”
(sic).

Destaca que
“[...] conforme se desprende da decisão, fica claro que a instrução processual levará meses para ser realizada. Tempo esse que, só acentuará a situação financeira da Agravante. Ora, fica claro que não há tempo hábil para aguardar a instrução processual sem causar severos prejuízos a Agravante. E pela impossibilidade de aguardar o provimento de mérito, vem a Agravante, respeitavelmente, buscar a reforma da decisão do juízo de piso”
(sic).

Afirma que
“[...] é de notório conhecimento que “O CDC prevê a proteção do consumidor em casos de produtos com vícios ou defeitos de fabricação.” Ainda, com relação ao diploma legal supramencionado, verifica-se nos Artigos 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, garantindo ao consumidor o direito à substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço”
(sic).

Entende que
“Frisa-se que, em que pese serem CNPJ diferentes, a revenda do caminhão, bem como o Banco que forneceu o financiamento são do Grupo Volkswagem. Inclusive não é difícil demonstrar tal afirmação, pois no próprio site [...] demonstra a formação de grupo”
(sic).

Expõe que
“Para que não paire dúvidas sobre o prejuízo experimentado pela Agravante, vale especificar que o valor pago SEM A UTILIZAÇÃO adequada do Veículo será de R$ 512.242,81 (quinhentos e doze mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos), por simples desobediência aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor por parte da Agravada”
(sic).

Assim, com base nos predicados legais inerentes à medida de urgência, requer
“[...] o deferimento em antecipação de tutela, para que seja suspensa a exigibilidade do pagamento das parcelas de financiamento do veículo objeto da demanda, até o julgamento definitivo do mérito deste recurso.” e “Subsidiariamente, caso o Nobre Julgador não acolha o pleito de suspensão da exigibilidade do pagamento, requer-se, ainda em sede de antecipação de tutela, a autorização para que a Agravante possa realizar os pagamentos das parcelas do financiamento por meio de depósito judicial, para que os valores estejam disponíveis nos autos, para futuras deliberações do magistrado, evitando assim prejuízos com a irreversibilidade das decisões, em interpretação ao §1º do Art. 300 do Novo Código de Processo Civil/2015”
(sic).

No mérito, requer
“[...] seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do Item A, para que seja suspensa a exigibilidade do pagamento das parcelas de financiamento do veículo objeto da demanda, até que o Veículo se encontre em pleno funcionamento e/ou seja efetuado a troca do veículo.”
E
“Subsidiariamente, requer que as parcelas do financiamento sejam adimplidas através de depósito judiciais, para que os valores estejam disponíveis nos autos, para futuras deliberações do magistrado, evitando assim prejuízos com a irreversibilidade das decisões, em interpretação ao §1º do Art. 300 do Novo Código de Processo Civil/2015.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 17/04/2024 (Id.
211029693
).

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 210083195.

Saliento que em Id. 218269655, houve manifestação do agravante afirmando que houve descumprimento da medida liminar deferida a seu favor, inclusive com a negativação do seu nome junto ao SERASA, requerendo:
“
1)
A imediata retirada do nome da Agravante (Pessoa Jurídica e Física) dos cadastros de inadimplentes do SERASA, em cumprimento à decisão liminar proferida por este juízo;
2)
A aplicação da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Agravados, conforme determinado na decisão liminar, pelo descumprimento da ordem judicial;
3)
A intimação do Agravados para que comprove nos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a exclusão do nome da Agravante (Pessoa Juridica e Física) dos cadastros de inadimplentes”

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que,
GT AGRONEGÓCIOS E TRANSPORTES LTDA
,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer,
em desfavor de
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e outro
,

buscando a imediata substituição do veículo defeituoso, e ainda, a suspensão dos pagamentos das parcelas do financiamento no valor de R$ 21.247,08 (vinte e um mil duzentos e quarenta e sete reais e oito centavos), referente ao caminhão TRACTOR, MODELO 29.530 METOR E6 6X4, até ocorrer a substituição do bem.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] “Vistos etc.

Cuida-se de “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR”
proposta por
GT AGRONEGÓCIOS E TRANSPORTES LTDA
em desfavor de
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
pugnando pela concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado que a imediata substituição do caminhão Tractor, modelo 29.530 METOR E6 6X4, ano 2023, modelo 2024, adquirido em 07/04/2023, bem como a suspensão do pagamento das parcelas até a efetiva substituição do bem. Para tanto, justifica, em apertada síntese, que desde sua aquisição, o bem vem apresentando inúmeros vícios, especialmente a “cabine torta”, os quais não foram integralmente sanados pela requerida até esta data.

(...)

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

Com efeito, inobstante os argumentos despendidos pela parte requerente, tenho que os elementos de prova que instruem o feito não são suficientes, nesse momento processual de cognição sumária, para demonstrar os vícios alegados, bem como eventual inércia da requerida no reparo destes e, por consectário lógico, ensejar o deferimento da medida pretendida.

Com isso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

[...]

1. Posto isso, sem delongas, ausentes os requisitos legais,
indefiro a tutela provisória de urgência vindicada
.” (Id.
144016011
– Autos de origem).

Cinge-se a questão verificar se é possível ou não, em sede de tutela de urgência, a suspensão do contrato de financiamento, em razão dos defeitos apresentados no bem adquirido.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Impende ressaltar ainda que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o artigo 300, § 3º, do CPC, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Na hipótese dos autos, a título de cognição sumária inerente à espécie,
se verifica a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, a permitir a antecipação dos efeitos da tutela, nesse momento processual
.

Isso porque, restou demonstrado, a princípio, os vários defeitos apresentados no veículo adquirido, conforme documentação anexada aos autos originários, e, com base nas diversas capturas de tela do aplicativo de mensagens colacionadas em Id. 209938176, destes autos.

Ademais, há provas de que o referido caminhão foi levado à manutenção por inúmeras vezes e por defeitos de várias espécies desde a sua compra realizada pelo agravante.

Daí ressai a probabilidade do direito.

Do mesmo modo, considerando que a autora adquiriu o veículo zero quilômetro para exercício de sua atividade empresarial, a contínua impossibilidade de sua utilização pelos defeitos apresentados, somado a chegada do término do prazo da garantia dos veículos, comprovam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela possibilidade das perdas advindas da paralisação dos veículos, bem como da sua imprestabilidade após a garantia contratual.

Como é cediço, ao regular a responsabilidade por vício do produto, a regra do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, deixa expressa a solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo e,
in casu
, há uma cadeia de consumo existente entre a instituição financeira vinculada à montadora de veículos,
verbis:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. [...]”

No caso em apreço verifica-se que a agravante, comprou o veículo de fabricação da
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, tendo o financiado através do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Nesse sentido, precedente deste Sodalício e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEFEITO NO PRAZO GARANTIA – PRETENSAO DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INEXISTENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo demonstração de coligação ou acessoriedade entre contratos de compra e venda e de financiamento de veículo, não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento, pois, eventual rescisão do contrato de compra e venda do veiculo defeituoso não afeta o contrato de financiamento,
salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem.

Carecendo elementos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, sendo mister a devida instrução processual, imperativa a manutenção da decisão a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência reclamada.

Recurso desprovido.”

(N.U 1008926-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - VÍCIO REDIBITÓRIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÕES - DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS - POSSIBILIDADE -
SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO - CABIMENTO
- CONTRATO ACESSÓRIO AO CONTRATO PRINCIPAL DE COMPRA E VENDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART.300 DO NCPC.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Diante da comprovação de inúmeros e frequentes defeitos apresentados nos veículos novos adquiridos pela parte autora desde sua aquisição, somado a necessidade da utilização dos veículos para a atividade fim da empresa autora, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

3.
O contrato de financiamento contraído com a finalidade de firmar o contrato de compra e venda de produto comprova seu caráter acessório ao principal, bem como a relação trilateral entre o adquirente, o vendedor/fabricante e a instituição financeira fiduciária.

4.
Assim, diante da presença de vício redibitório que autoriza a devolução do bem e a rescisão do contrato principal, possível suspender a exigibilidade do contrato de financiamento, porquanto o contrato acessório deve seguir a sorte do principal.

5. Recurso conhecido e não provido.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.038441-8/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2016, publicação da súmula em 24/08/2016)

Desta feita, tendo em vista as provas de inúmeros defeitos apresentados pelo veículo novo adquirido pela agravante e a instituição financeira estando vinculada à montadora, entendo que merece reforma a decisão liminar que indeferiu a tutela provisória de urgência, para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento.

Outrossim, saliento que eventual descumprimento da decisão liminar, deve ser arguida na ação de origem, sob pena de supressão de instância.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a suspensão da exigibilidade pelas agravadas do pagamento das parcelas do financiamento objeto da demanda, até o julgamento do mérito da ação de origem, e, por prudência, determino que as parcelas vincendas do financiamento, sejam adimplidas através de depósitos judiciais nos autos originários, nos termos do artigo 300, §1 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024